Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-58.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA SOARES DE LIMA - CPF: 622.152.801-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao julgar procedente a ação cautelar de exibição de documentos satisfativa, declarou exibidos os contratos solicitados, mas afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por inexistência de pretensão resistida. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que houve resistência à exibição administrativa dos
documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de
documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.05.2021).

A resistência caracteriza-se quando a parte requerida se nega a exibir os documentos em juízo, e não pelo simples fato de não
tê-los
fornecido na via administrativa.

A exibição dos documentos juntamente com a contestação afasta o reconhecimento de resistência, pois revela o cumprimento espontâneo da obrigação dentro do processo judicial (STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020).

O princípio da causalidade impõe que somente aquele que deu causa ao processo arque com os ônus de sucumbência; não havendo resistência judicial, inexiste causa para condenação em honorários.

Assim, constatada a ausência de pretensão resistida e tendo sido exibidos os documentos com a contestação, mantém-se
incólume
a sentença que afastou a condenação em honorários e
custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial.

A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, 318, 381, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.05.2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.11.2019.

STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

TJ-MT, Apelação Cível n. 1011608-81.2022.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008306-58.2025.8.11.0041

APELANTE: SILVANA SOARES DE LIMA

APELADO: QI SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SILVANA SOARES DE LIMA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação cautelar de exibição de documentos satisfativa, ajuizada em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, declarando exibidos os documentos requisitados, mas deixando de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

S
ustenta a apelante que esgotou sem sucesso todas as vias administrativas para obter a documentação requerida do banco apelado, tendo juntado aos autos notificação extrajudicial
.

A
lega que o banco apelado somente apresentou os documentos após a propositura da ação, o que configura pretensão resistida
.

P
ondera que o fato de o banco apelado ter apresentado os contratos na contestação não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

A
firma que a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
320209377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com tutela de urgência, objetivando a exibição de cópias dos contratos de empréstimo consignado sob nº BYX90000320720, datado de 20/06/2024, no valor de R$ 28.989,33, com parcelas de R$ 654,74, e nº BYX90000320721, datado de 20/06/2024, no valor de R$ 18.618,10, com parcelas de R$ 420,50, em seu nome, com desconto mensal no benefício previdenciário em favor da parte requerida.

Aduziu a autora que, apesar de ter solicitado formalmente as cópias dos contratos, não obteve êxito em recebê-las.

O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça e a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida entregasse diretamente à parte autora e/ou aos seus patronos cópias dos contratos requisitados descritos na exordial, sendo necessário juntar aos autos o recibo comprobatório do cumprimento da obrigação.

A parte requerida manifestou-se nos autos, arguindo em preliminar a falta de interesse de agir e inépcia da inicial, e, no mérito, a inexistência de pretensão resistida, exibindo os documentos pleiteados e pugnando pelo não cabimento do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ao sentenciar, o magistrado julgou procedente a ação cautelar exibitória, declarando exibidos os documentos requisitados, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, e determinou que as custas processuais ficassem a cargo da parte autora, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada, capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação cautelar de exibição de documentos.

A apelante sustenta que, antes do ajuizamento da ação, solicitou administrativamente à instituição financeira apelada a exibição dos documentos objeto da lide, conforme notificações extrajudiciais juntadas aos autos, não tendo obtido resposta,
o que configuraria pretensão resistida e justificaria a condenação em honorários advocatícios.

A matéria devolvida a essa Corte se limita a averiguar se é caso (ou não) de pretensão resistida praticada pela instituição financeira, como fato gerador para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ação originária ter sido proposta com a pretensão de exibição de
documentos.

A sentença não merece reparos.

Sem delongas, segundo o entendimento firmado no STJ
:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR
, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Ainda sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo, o

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nas demandas que visem, exclusivamente, a exibição de documentos, como medida preparatória para os fins de instauração de ação futura, como pretende o Autor, se faz necessária, principalmente, a comprovação de prévia solicitação à instituição financeira não atendida em prazo razoável, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos,
ante a notória falta de interesse de agir.2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer

os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328134 SP
2018/0177181-2, Relator: MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)

Assim, o
entendimento jurisprudencial de que a exibição do documento junto com a contestação não é causa para reconhecimento da pretensão resistida.

Isso porque a resistência é na exibição dos documentos na via judicial, o que não se verificou no caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A
CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
se pronuncia
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça
contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011608-81.2022 .8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se
inalterada
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025